Tribunal: TJES
Processo: 5000692-29.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-29.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

REQUERIDO: NIVIO RESENDE e outros

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5000692-29.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVAD
A
:
NIVIO RESENDE e LUIZ CLAUDIO SCARDUA

J
UÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE SERRA -
CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA. RENOVAÇÃO DE ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido contra NÍVIO RESENDE e LUIZ CLÁUDIO SCARDUA, na qual o Juízo da 4ª Vara Cível de Serra indeferiu o pedido de renovação de penhora eletrônica de ativos via SISBAJUD, sob fundamento de ausência de demonstração de alteração patrimonial dos devedores que justificasse nova tentativa de bloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reiteração de ordem de bloqueio eletrônico de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, após tentativa anterior infrutífera, sem que o exequente comprove mudança relevante na situação patrimonial dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que não se exige do credor a demonstração do exaurimento de vias extrajudiciais para a utilização dos sistemas de busca de bens, como o SISBAJUD, bastando a razoabilidade da medida.

A reiteração da ordem de bloqueio é admitida quando decorre tempo razoável desde a última tentativa frustrada e existam indícios mínimos de possível alteração na situação financeira do devedor.

A negativa genérica à renovação da ordem de bloqueio ofende os princípios da efetividade da execução, da duração razoável do processo e da cooperação processual, além de contrariar a jurisprudência do STJ.

A ferramenta conhecida como “teimosinha” não se confunde com a tradicional ordem de bloqueio e pode ser legitimamente utilizada após decurso de tempo razoável, como no caso, em que transcorreram dez meses desde a última tentativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a reiteração de ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, mesmo após tentativa anterior frustrada, desde que decorridos prazo razoável e presentes indícios mínimos de possível alteração patrimonial do devedor.

A utilização do SISBAJUD independe do exaurimento de outras diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis.

A negativa genérica à renovação da penhora eletrônica viola os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 797 e 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.06.2010; STJ, REsp 1.941.559/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5000692-29.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVAD
A
:
NIVIO RESENDE e LUIZ CLAUDIO SCARDUA

J
UÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE SERRA - CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em face de decisão de Id 50626263 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos do Cumprimento de Sentença (nº0000560-04.1997.8.08.0048) movido em face de
NIVIO RESENDE
e
LUIZ CLAUDIO SCARDUA
, indeferiu o requerimento de penhora online pelo SISBAJUD, sob a justificativa de que
“
não cabe ao juízo deferir, de modo automático e reiterado, pedidos sucessivos de bloqueio de valores, quando não demonstrada pelo credor/exequente, alteração da situação patrimonial do devedor que justifique nova tentativa”
.

Em suas razões recursais, o agravante defende a viabilidade da penhora eletrônica, nos termos do art. 854 do CPC, por se tratar de medida célere e eficaz, sustentando que não é necessário o exaurimento prévio de outras diligências para sua utilização, tampouco se pode exigir do credor a localização de bens não acessíveis por meios ordinários.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de renovação de ordem de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, no curso de execução fundada em título executivo extrajudicial, após tentativas anteriores infrutíferas e sem que o exequente tenha comprovado alteração patrimonial recente dos executados.

O juízo a quo indeferiu o pedido sob o argumento de que a reiteração de ordens de penhora online depende de motivação expressa, devendo o credor demonstrar indícios de modificação na situação financeira do devedor, sob pena de sobrecarregar o Poder Judiciário com diligências que lhe não competem, à luz do princípio da razoabilidade.

Em que pese o entendimento do juízo
a quo,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”
, motivo pelo qual
“firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos”
(STJ, REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.06.2021).

No que concerne especificamente à reiteração do pedido de penhora eletrônica, pacificou-se o entendimento, no âmbito do Tribunal da Cidadania, no sentido de que
“a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida”
(STJ, AgInt no REsp n.º 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe de 05/04/2021).

O princípio da razoabilidade, aqui invocado, não exige do credor a demonstração exauriente e inequívoca da evolução patrimonial do executado — o que, inclusive, muitas vezes seria de obtenção inviável —, mas sim indícios mínimos, em conjunto com o transcurso razoável de tempo desde a última tentativa frustrada de bloqueio, presentes no caso concreto.

O sistema SISBAJUD, previsto no art. 854 do CPC, é instrumento legítimo e eficaz na busca de ativos financeiros, cuja utilização não exige exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, especialmente diante do dever de cooperação (art. 6º, CPC) e da busca pela efetividade da execução (art. 797, CPC) .

A

negativa genérica à renovação da ordem de bloqueio viola os princípios da efetividade da execução, da duração razoável do processo e da proporcionalidade, contrariando, ademais, orientação consolidada no STJ e neste Tribunal.

Dessa forma, impõe-se reconhecer o desacerto da decisão recorrida, visto que, além de não se confundir a nova ferramenta apelidada de “teimosinha” com a ordem tradicional de bloqueio via SISBAJUD, afigura-se razoável repetir a diligência após o decurso de 10 (dez) meses desde a última busca eletrônica por ativos financeiros do executado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros dos executados por meio do sistema SISBAJUD, observados os parâmetros do art. 854 do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.